Tribunal: STF
Processo: RHC 254083
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL E DE FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. ARTIGOS 146 E 217-A, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 241-B E 243 DA LEI Nº 8.069/1990. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos habeas corpus nº 958.719, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 



    2. A parte agravante pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre as condutas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e o crime de estupro de vulnerável, alegando que ocorreram no mesmo contexto fático. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do princípio da consunção entre as condutas do Estatuto da Criança e do Adolescente e o crime de estupro de vulnerável, considerando a alegação de contexto fático único e ausência de diversidade de desígnios. 



    III. Razões de decidir 



    4. A Corte entende que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    5. O princípio da consunção não se aplica, pois as condutas do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomas e tutelam bem jurídico diverso, inviabilizando sua absorção pelo crime de estupro de vulnerável. 



    6. A análise do pleito de absorção dos crimes demandaria ampla dilação probatória, o que é inviável na via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O princípio da consunção não se aplica quando as condutas são autônomas e tutelam bens jurídicos diversos. 3. A análise de absorção de crimes que demanda dilação probatória é inviável na via do habeas corpus’.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 146 e 217-A, do Código Penal, e art. 241-B, c/c 241-E, e art. 243, da Lei nº 8.069/1990.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para afastar a condenação pertinente à reparação mínima de danos, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, CAPUT E ART. 217-A, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES), FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE (ART. 243, ECA) E POSSUIR E ARMAZENAR CONTEÚDO PORNOGRÁFICO INFANTO JUVENIL (ART. 241- B C/CART. 241-E, ECA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DADEFESA. 1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E ABSORÇÃO DAS CONDUTAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELO DELITODO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃORECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADEMAIS, DELITOS AUTÔNOMOS PRATICADOS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOSE SEM UNIDADE DE DESIGNIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES IMPUTADOS EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EFORTE NO ARTIGO 386, INCISOS II, IV E VI DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO DESCONHECIA A IDADE DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU QUE PASSA A TROCAR MENSAGENS COM ADOLESCENTE MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS E RECEBE FOTOGRAFIA DA JOVEM EM ROUPAS ÍNTIMAS. ACUSADO QUE, MEDIANTE A AMEAÇA DE DIVULGAR REFERIDA IMAGEM, CONSTRANGE AVÍTIMA A ENVIAR MAIS FOTOGRAFIAS EM CONTEXTO PORNOGRÁFICO E A ENCONTRA-LO PESSOALMENTE EM FRENTE À CASA DA OFENDIDA. VÍTIMA QUE AFIRMA QUE SE ENCONTROU O RÉU E ESTE LHE FORNECEU BEBIDA ALCOÓLICA E PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃOCARNAL. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E HARMÔNICAS COM O ACERVO PROBATÓRIO CARREADO AOSAUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, OS QUAIS SÃO, EM REGRA, PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, AINDA MAIS QUANDO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. VERSÃOCONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DA GENITORA E DA PRIMA DAOFENDIDA, QUE CONFIRMOU TER VISTO AS MENSAGENS TROCADAS ENTRE RÉU E VÍTIMA. ADEMAIS, ASSERTIVA DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA QUE CARECE DE CREDIBILIDADE. VÍTIMA E GENITORA QUE CONFIRMAM QUE A IDADE DA VÍTIMA ERA MOSTRADA EM SUA PÁGINA PESSOAL. RÉU QUE CONFIRMA QUE AUXILIAVA A OFENDIDA EM SUASTAREFAS ESCOLARES. PLENAS CONDIÇÕES DE SABER QUE AVÍTIMA ERA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. OUTROSSIM, EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO. SÚMULA N. 593 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 3. DOSIMETRIA. 3.1 PRETENDIDO AFASTAMENTO DACONTINUIDADE DELITIVA SOB A TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS FASES PROCESSUAIS QUE CONFIRMOU A OCORRÊNCIA DO CRIME POR TRÊS VEZES. VERSÃO QUE ENCONTROU RESSONÂNCIA NAS PALAVRAS DAS INFORMANTES OUVIDAS. CONDUTAS DELITIVAS DA MESMA ESPÉCIE, REALIZADAS MEDIANTE O MESMO MODUS OPERANDI, EM CONDIÇÕES SIMILARES DE TEMPO E LUGAR. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/5 QUE SE MOSTRA ADEQUADA. MANUTENÇÃO. 3.2 REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃOPOR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. EXEGESE DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA"A", E 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 3.3 PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS (ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ACOLHIMENTOANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NESSE SENTIDO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (e-STJ, fl. 10- 11)”



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de reconhecimento do princípio da consunção.



    Aponta que “todas as condutas atribuídas ao paciente [ocorreram] no mesmo contexto fático, assim como não há prova da diversidade de desígnios do agente e todos foram praticados com o objetivo de alcançar da prática do crime mais grave (ato sexual diverso de conjunção carnal com adolescente)”. Ressalta que “os crimes que se objetivam a absorção, tutelam o mesmo bem jurídico, isso porque os referidos crimes com previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de tutelar a integridade moral das crianças, também visa a proteção da dignidade sexual delas, o que vai ao encontro do bem jurídico tutelado pelo estupro de vulnerável”. Conclui que “os demais crimes devem ser absorvidos pelo de estupro de vulnerável consumado (ato sexual diverso de conjunção carnal), haja vista restar demonstrado que as condutas ocorreram no mesmo contexto fático e não há prova da diversidade de desígnios do agente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão, reconhecendo a aplicabilidade do princípio da consunção e absorção das condutas do art. 241-B, caput, c/c arts. 241-E e 243, caput, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente e do delito do art. 146 do Código Penal pelo delito do artigo 217-A do Código Penal (mais grave), fixando, no caso, uma pena definitiva de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão. 



    b) seja o advogado subscritor intimado previamente acerca da designação de data do julgamento, bem como seja concedida a possibilidade de sustentar oralmente na sessão; 



    c) caso constatado algum óbice à análise meritória, seja concedida ordem de habeas corpus de ofício satisfazendo a tutela recursal pleiteada, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:



    Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Armazenamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil, fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, constrangimento ilegal e estupro de vulnerável. Consunção. Não ocorrência. Desígnios autônomos. Consumação em momentos distintos. – Requer-se o não provimento do recurso.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. 



    Como afirmei quando do julgamento monocrático, esta Corte, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    O capítulo da aplicação do princípio da consunção não foi apreciado pelo Tribunal a quo, sob o argumento de inovação recursal, motivo pelo qual é inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República. 



    Confira-se:



    [...]



    De qualquer maneira, não há falar em aplicação da consunção as condutas do Estatuto da Criança e do Adolescente são condutas autônomas, tutelando bem jurídico diverso, o que inviabiliza sua consunção pelo crime de estupro de vulnerável, mormente pois consideradas cometidas em circunstâncias paralelas (e-STJ, fl. 39). 



    Logo, é descabido o pleito de absorção dos crimes art. 241-B, caput, c/c arts. 241-E e 243, caput, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo crime de estupro de vulnerável nessa via, pois a análise de tais pleitos demandaria ampla dilação probatória, providência inviável neste writ.”



    Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “o capítulo da aplicação do princípio da consunção não foi apreciado pelo Tribunal a quo, sob o argumento de inovação recursal, motivo pelo qual é inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Demais disso, o Tribunal a quo apontou que “não há falar em aplicação da consunção as condutas do Estatuto da Criança e do Adolescente são condutas autônomas, tutelando bem jurídico diverso, o que inviabiliza sua consunção pelo crime de estupro de vulnerável, mormente pois consideradas cometidas em circunstâncias paralelas”.



    Nesse contexto, divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada no caso sub examine. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE QUE AS CONDUTAS CRIMINOSAS SE REVELARAM AUTÔNOMAS. INCABÍVEL A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DE PENA APLICADO, PORQUE A DOSIMETRIA DA PENA ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, AO JUÍZO QUE É REALIZADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE APÓS A ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MAJORAÇÃO AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR APLICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.939-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente